Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741390-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: DIEGO GONCALVES MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto Pedro Silva, em favor de Diego Gonçalves Machado, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, que determinou a suspensão dos benefícios externos do paciente, em razão da notícia da prática de falta grave, nos autos n.o 0400034-92.2020.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 06 anos reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006. Sustenta o impetrante que usufrui de benefícios externos e que o trabalho externo foi deferido em 26/10/2020, sendo que, desde então, o paciente vem cumprindo sua pena e trabalhando de forma correta, sendo que, há mais de três anos, trabalha na mesma empresa. Contudo, alega que, ao entregar as folhas de ponto dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2021, o Paciente se equivocou, juntamente com a sua supervisora e ao invés de apresentar as folhas de ponto de janeiro a março de 2021, apresentou as folhas dos mesmos meses, porém do ano de 2020”, mas que “não foi de má-fé e nem tampouco utilizando de documentos falsos, uma vez que, as folhas de ponto são verdadeiras, conforme provas em anexo”. Esclarece que o Centro de Progressão Penitenciária registrou a ocorrência policial no 114.308/2021-1, por falsidade ideológica, sob o fundamento de que “as folhas de pontos que foram apresentadas vieram respaldadas/assinadas pelo empregador, no entanto em tal período não havia autorização para trabalho externo. Foi ainda informada a Juíza da Execução Penal por ofício, para fins de apuração”. Salienta que peticionou ao Juízo a quo, informando o mal entendido e juntando a documentação comprobatória, a fim de que não fosse reconhecida a falta grave e que fossem mantidos os benefícios externos, mas que a douta Magistrada da Vara de Execuções Penais, na data de ontem, proferiu decisão determinando a suspensão dos benefícios externos, diante da notícia da falta grave. Anotou que “o presídio não abriu procedimento investigativo para apurar se houve falta ou não, a Douta Magistrada não analisou se houve ou não falta, e mesmo diante dessa lacuna, o Paciente está na eminência de perder os benefícios externos e ter sua liberdade cerceada”. Assevera que requereu a reconsideração da decisão e que, caso seja mantida, será interposto o recurso de agravo em execução, mas que, diante da urgência em razão da suspensão dos benefícios externos, é cabível o presente habeas corpus. De outro lado, argumenta que houve a prescrição para a instauração do processo administrativo disciplinar para apuração da suposta falta grave. Pede o deferimento da medida liminar para suspender a decisão da magistrada de primeira instância, que determinou a suspensão dos benefícios externos do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, ratificando-se a liminar, para que o paciente possa aguardar a decisão do pedido de reconsideração ou julgamento de eventual recurso de agravo, em gozo dos benefícios externos, ou, subsidiariamente, para que seja considerado prescrito o prazo para o procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave, mantendo-se os benefícios externos. Requer a dispensa das informações. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, que determinou a suspensão dos benefícios externos do paciente, diante da notícia de falta grave. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. [...]” (HC 127224 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) “[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 275.935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça não admite que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 358.472/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016) “[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. [...]” (HC 334.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que ainda não se esvaiu o prazo para a Defesa interpor o recurso de agravo cabível. Ressalte-se que a utilização do habeas corpus para impugnar decisão sujeita a recurso de agravo em execução, ainda que nos moldes pretendidos pelo douto advogado, somente é possível excepcionalmente, em caso de manifesta ilegalidade e sem a necessidade de dilação probatória. Na espécie, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de ilegalidade, já que determinou a suspensão dos benefícios externos, de forma cautelar, diante da notícia de falta grave. Nesse sentido, a existência de inquérito apurando falta grave supostamente cometida pelo sentenciado durante a execução da pena autoriza a suspensão temporária dos benefícios externos, bem como o aguardo da conclusão do referido procedimento para, somente então, apreciar o pedido de restabelecimento dos benefícios externos. Esse é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. [...] 3. Não há ilegalidade na suspensão cautelar da progressão de regime durante a pendência de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave em desfavor do sentenciado, se não há excesso de prazo. [...]”. (Acórdão 1270375, 07140753620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pela viabilidade da suspensão, em caráter cautelar, dos benefícios externos do interno até o término da apuração da possível falta grave, desde que a investigação administrativa não exceda período de tempo razoável. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR. MEDIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do dever de cautela do julgador, é perfeitamente possível a imposição da suspensão cautelar de benefícios, com vistas à averiguação da prática de falta grave pelo apenado. 2. Incasu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a necessidade de suspensão cautelar dos benefícios, considerando a quantidade de objetos proibidos apreendidos no presídio, além do buraco de grande proporção encontrado na cela do paciente. 3. Incorreta a pretensa configuração de sanção coletiva nesta fase preliminar, uma vez que a suspensão cautelar dos benefícios deve perdurar somente até a apuração da falta grave por procedimento administrativo, que com a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, determinará a competente punição. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 422.708/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)(grifo nosso). Assim, não se constata nenhum constrangimento ilegal manifesto na decisão impugnada, uma vez que, tratando-se de suspensão cautelar dos benefícios externos, não se exige a comprovação da efetiva configuração da falta grave. Ademais, a alegação da impetração de que não houve falta grave, sob o argumento de que não houve má-fé na juntada das folhas de ponto pelo paciente, mas apenas um mal-entendido, não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória, inviável no estreito rito do writ. De outro lado, quanto à alegada prescrição, vale salientar que a questão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que igualmente inviabiliza o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus. Diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador